Tribunal: STF
Processo: Rcl 48437
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Apa Confecções S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 60ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP nos autos da Execução Provisória 1000247-98.2020.5.02.0060, por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF (documento eletrônico 1).
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “[...] 
    5. A empresa autora foi demandada na Justiça do Trabalho de São Paulo – TRT da 2ª Região -, pela ex-empregada, Srª Roberta de Rezende Lopes, por meio do processo autuado sob o nº. 1000247- 8.2020.5.02.0060, distribuído em 02.03.2020.
    6. A referida ex-empregada pleiteou o cumprimento provisório de sentença, ante a condenação em verbas salariais rescisórias, e respectivas indenizações.
    7. Em síntese, em que pese a ausência de pedido específico no rol da inicial e as intervenções da Reclamante no sentido de comunicar expressamente a conclusão do julgamento da ADC 58, a r. decisão a quo, publicada em 07.07.2021, simplesmente despreza a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal.
    […]
    9. Ocorre, porém, que, no que se refere à atualização monetária dos débitos trabalhistas, e aplicação dos juros, a referida decisão violou flagrantemente a decisão proferida por este excelso Supremo Tribunal Federal, em 18.12.2018, nos autos da ADC nº 58 (em conjunto com a ADC 59 e ADIs 5867 e 6021),de relatoria do i. Ministro Gilmar Ferreira Mendes, conforme acórdão anexado aos autos (Doc. 5), consoante será minuciosamente explicitado a seguir.
    […]
    34. Ante tais decisões, conclui-se, portanto, em breve resumo, que restou determinada, por decisão colegiada desta E. Suprema Corte, que aos débitos provenientes das condenações oriundas da Justiça do Trabalho devem ser utilizados os mesmos índices de correção monetária vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC” (págs. 3-4 e 17 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Prossegue, ressaltando que:
    “[...] 35. Em que pese a exatidão e limpidez da decisão proferida por esta E. Suprema Corte, ainda há juízes do trabalho que insistem na aplicação equivocada do dispositivo da decisão em questão, como resta comprovado pela r. decisão proferida pelo Juízo da 60ª Vara do Trabalho de São Paulo, do TRT da 2ª região, nos autos da reclamação trabalhista nº 1000247-98.2020.5.02.0060 (Doc. 3), publicada em 07.07.2021.
    36. Ao tratar da correção monetária e dos juros de mora em capítulo específico da sentença, a decisão impugnada fixou a atualização monetária com incidência nos termos da Lei 8.177/91 e do Súmula 381 do TST, em absoluta afronta à decisão proferida nas ADCs 58 e 59 e as ADIs 5.867 e 6.021.
    […]
    45. Cumpre à reclamante apontar, ainda, que a decisão proferida por esta e. Suprema Corte e manifestamente desrespeitada pelo MM. Juízo da 60ª Vara do Trabalho de São Paulo é expressa ao afirmar que a SELIC deve ser aplicada em substituição aos juros e correção monetária, eis que assim o estabelece entre parênteses, conforme, abaixo, transcrito: [...]’ (págs. 17-18 e 20 da petição inicial, grifos no original).
    Justifica o pedido de concessão da liminar, da seguinte forma:
    “53. [...] importante registrar que, no presente caso, foram devidamente comprovados os requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, para a concessão de tutela antecipada antecedente, eis que a presente reclamação se encontra munida de prova documental apta a comprovar, de forma inequívoca, a violação praticada pela r. decisão contra a decisão vinculante do e. STF em ação de controle concentrado de constitucionalidade.
    54. Além disso, como já explicitado, há flagrante perigo de dano irreparável na manutenção desta decisão contrária ao precedente vinculante do STF, posto que, além de toda a insegurança jurídica, há grave risco de produção de decisões conflitantes sobre a mesma matéria, além da constrição patrimonial em valor indevido.
    55. Assim, a concessão da presente liminar para cassar a decisão ora questionada é de suma importância não apenas para assegurar a autoridade da decisão desta e. Corte Suprema, mas, também, evitar a possibilidade de decisões conflitantes sobre o mesmo tema, [...]” (págs. 22-23 da petição inicial, grifos no original).
    Por fim, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[s]eja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão proferida pelo nº 1000247- 98.2020.5.02.0060, proferida pelo MM. juízo da 60ª Vara do Trabalho de São Paulo – TRT da 2ª Região, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021” (pág. 25 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 
    Bem examinados os autos, observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    Conforme relatado, a reclamante alega que a 60ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP teria violado a autoridade deste Supremo Tribunal nas decisões das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, todas do Distrito Federal, uma vez que manteve a determinação da sentença quanto à correção monetária, nos seguintes termos:
     “Vistos.
    Homologo o laudo pericial apresentado sob ID. 3867D1a, eis que está de acordo com o comando condenatório.
    Na sentença de mérito foi determinada a aplicação da Correção monetária na forma da Lei 8.177/91, observando-se a Súmula 381 do C. TST.
    Ainda que se trate se execução provisória, por ora, medida que se impõe é a liquidação do feito com base no que foi decidido, nos termos do artigo 879, § 1º da CLT.
    Fixo o crédito exequente em R$ 741.771,31, valor correspondente ao principal, bruto, em 31/12/2020. 
    Sobre o principal atualizado incidem juros de mora a partir da propositura da ação (01/11/2017), até a ocasião do efetivo pagamento. [...]” (págs. 85-86 do documento eletrônico 4).
    Como se depreende do trecho acima transcrito, ao analisar a impugnação dos cálculos, o juízo trabalhista reafirmou o que foi concedido na sentença quanto ao pagamento de correção monetária na forma da Lei 8.177/1991, observando-se a Súmula 381/TST, sem determinação expressa dos índices a serem utilizados. 
    Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, relator o Ministro Gilmar Mendes, modulou os efeitos deste julgado da seguinte forma:
    “[...] 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei). 
     Nesse contexto, em uma análise superficial dos autos, verifico que a decisão reclamada aparentemente violou a autoridade do que foi decidido nos paradigmas elencados.
    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 60ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP.
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015.
    Cite-se a beneficiária para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do novo CPC). 
    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator